Tribunal: CARF
Processo: 11080.000117/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000117/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
PROVA NÃO PRODUZIDA NA OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave só é aplicável quando presentes os três requisitos
cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i) serem os rendimentos
proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador de
moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave: (a) com base em
conclusão da medicina especializada para casos até 31 de dezembro de 1995; e
(b) mediante laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial para casos a
partir de 1a de janeiro de 1996.
ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO DE MULTAS TRIBUTÁRIAS
A análise do efeito confiscatório de multas tributárias depende do controle de
constitucionalidade de leis tributárias que cominam as penalidades pecuniárias.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000117/2006-61
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao proferir a resolução a quo para,
a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de multa e
juros cobrados isoladamente lavrado em 10/01/06, nos seguintes valores (fl. 359 a 368):

Imposto
Juros
Multa
Total
IRRF
76.936,42
41.43,95
57.702,31
176.076,68
MULTA/JUROS
ISOLADOS
0,00
88.367,27
501.895,32
590.262,59
Total
76.936,43
129.805,22
559.597,63
766.339,27
Segundo o termo de verificação fiscal que integra os autos de infração (fl. 323 a
332) o lançamento decorreu da falta de retenção do IRRF sobre complementação de
aposentadorias pagas a ex-empregados da contribuinte fiscalizada, supostamente ao amparo de
legislação que isenta rendimentos de portadores de doenças graves. Entretanto, a autoridade
administrativa informa que dos 442 casos examinados, não foram apresentados documentos
comprobatórios da existência das moléstias que autorizam a isenção dos rendimentos em relação
a 61 casos. Em relação aos casos em que foi apresentada documentação, foram constatadas as
seguintes irregularidades:
 não foi apresentado, em relação a 42 casos, o laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios exigido pela lei a partir de janeiro de 1996;
 em relação a 15 ex-funcionários os laudos médicos foram emitidos,
anteriormente a janeiro de 1996, por profissional não especializado na área da
medicina em que se insere a moléstia avaliada, em desacordo com a
legislação.
Em decorrência destas constatações foram exigidos:
1. Em relação às complementações de aposentadorias de janeiro a dezembro de
2002, a multa e juros moratórios, ao amparo da Lei n° 10.426/2002, art. 9°, Lei 9.430/96, art. 44,
inciso I e Parecer Normativo SRF n° 1, de 2002;
2. Em relação às complementações de aposentadoria referente ao 13o salário, o
imposto, os juros e a multa, consoante a Lei no 8.134/90, art. 16 e Lei 4.154/62, art. 5o.
Os autos de infração foram cientificados ao contribuinte em 10/01/06 (fl. 332 e
365) que, em 09/02/06, apresentou impugnação ao lançamento alicerçada, em síntese, nos
seguintes argumentos:
a) que conforme consta da Solução de Consulta SRRF/10 a/DISIT n° 08, de
13/05/04, desta data até 1° de janeiro de 1996 não era necessário apresentar de
laudo pericial fornecido por serviço médico oficial da União, Estado, Distrito
Federal e Municípios, bastando apenas a apresentação de parecer ou laudo
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

emitidos por médicos especialistas. Deste modo, afirma que 90% dos casos
relacionados foram isentos antes da data citada, não cabendo a exigência de
laudo oficial para as isenções concedidas sob a égide da Instrução Normativa
SRF n° 49. Desta forma, elenca os casos que entende haver documentação
comprovando a isenção concedida;
b) b) alega, ainda, que em alguns casos a não retenção foi amparada em decisões
judiciais desautorizando a retenção, juntando cópia de alguns documentos;
c) c) que a multa aplicada é totalmente confiscatória, ofendendo os princípios
basilares da Constituição Federal que garantem o direito de propriedade e de
proibição de tributo com efeito de confisco. Conclui que sendo a multa
aplicada pelo Fisco superior a 20% do valor do tributo caracteriza-se seu
intuito confiscatório, ferindo o inciso V do art. 150 da Constituição Federal.
Aborda a questão também frente aos princípios da Anterioridade, Legalidade,
Capacidade Contributiva e Capacidade Econômica, para, mais uma vez, ver
reconhecido o caráter confiscatório da multa cobrada;
d) d) por fim, entende não caber a cobrança do imposto, juros e multa
concomitantemente com multa e juros isolados, posto que o fato gerador é o
mesmo, ocorrendo o chamado "bis in idem".
Com isto requer a nulidade do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, a exclusão
da multa moratória e da multa e juros cobrados isoladamente.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento Porto Alegre, proferiu o acórdão 10-16.795 – 1a Turma
DRJ/POA, no qual os julgadores acordaram, por unanimidade de votos, considerar procedente
em parte o lançamento, excluindo o valores correspondentes aos rendimentos comprovadamente
isentos destinados ao beneficiário Nilo Costa Matos (fls. 505 a 507).
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário
apresentando um longo arrazoado sobre a inconstitucionalidade das multas aplicadas, além de
uma breves explanações sobre a infração que lhe é imputada, dentre as quais se destaca, os
seguintes argumentos:
i.
conforme Solução de Consulta SRRF/10aRF/DISIT no 108, de 13 de maio
de 2004, até 01 de janeiro de 1996, não era necessário a apresentação de
laudo pericial fornecido por serviço médico oficial da União, Estado,
Distrito Federal e Município, bastando apenas a apresentação de parecer
ou laudo emitidos por médicos especialistas e, conforme se verifica nos
anexos I, II e III, 90% (noventa por cento) dos casos relacionados pela
Secretaria da Receita Federal foram isentos antes da data citada;
ii.
alguns casos autuados pela Fiscalização Federal encontram amparo em
decisões judiciais que convalidam a não retenção do Imposto Retido na
Fonte; e
iii.
nulidade do presente Auto de Infração no que diz respeito às multas
moratórias fixadas, requerendo que sejam reduzidas para percentuais
inferiores, eis que a estipulação de multa em 75% (setenta e cinco por
cento) mostra-se totalmente confiscatória, ofendendo aos princípios
basilares insculpidos em nossa Constituição, quais sejam: o do direito de
propriedade e o da proibição do tributo com efeito de confisco.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, motivo pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.

Mérito
Primeiramente, deve-se dizer que a Recorrente pretendendo provar os fatos sobre
os quais se funda o seu direito, instruiu o seu recurso voluntário com os documentos juntados a
partir das fls. 804.
Destaque-se que muitos destes documentos já haviam sido apresentados na
ocasião da impugnação administrativa e, por essa razão, serão objeto de análise.
Contudo, é oportuno salientar que novos documentos eventualmente juntados em
sede de recurso voluntário não poderiam ser examinados.
Isso porque, é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos do art 15 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Dessa forma, ao deixar o ora Recorrente de apresentar a documentação
comprobatória do seu alegado direito, operou-se a preclusão consumativa prevista no art. 16 §4o
do Decreto n° 70.235/72 abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Assim, com exceção dos documentos de identificação e representação processual,
os demais documentos juntados com o recurso voluntário não serão aqui analisados.
No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pela Contribuinte,
entendo que melhor sorte não lhe assiste.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

A Recorrente afirma que os documentos apresentados não foram devidamente
analisados no acórdão de impugnação. Em verdade, a Recorrente demonstra a sua irresignação
por não tais documentos não terem sido admitidos como meio de prova capaz de demonstrar a
condição de portadores de moléstia grave dos beneficiários dos pagamentos de complementação
de aposentadoria.
Ocorre que após exame detalhado de tais documentos não há como se chegar a
entendimento diverso daquele adotado pela Turma Julgadora a quo. Explica-se.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só é
aplicável quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador de
moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave: (a) com base em conclusão da
medicina especializada para casos até 31 de dezembro de 1995; e (b) mediante laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial para casos a partir de 1a de janeiro de 1996.
No caso em tela, diante da ausência de documentos hábeis para comprovação das
moléstias graves, o auto de infração deve ser mantido.
A Recorrente ainda insiste que estava impedida de proceder às retenções por força
de decisões judiciais. Entretanto, a documentação acostada aos autos não demonstra os fatos
alegados.
Quanto às multas aplicadas
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

Por fim, quanto às multas aplicadas, a Recorrente renova sua insurgência contra a
fixação da multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), que entende ser confiscatória,
em desacordo com a Constituição Federal, especialmente em seu art. 150, V.
Ocorre que, como bem destacado no v. acórdão a quo, o julgador administrativo
não pode afastar a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade exceto
nas hipóteses expressamente autorizadas pelo Decreto no 70.235/1972 e RICARF.
Dessa forma, as razões apresentadas pela Recorrente não poderiam ser acolhidas,
pois não cabe ao CARF fazer o controle da proporcionalidade e eventual efeito confiscatório de
penalidades pecuniárias.
Isso porque tal análise passa, necessariamente, pelo controle de
constitucionalidade das leis que estabelecem os critérios para cominação das multas tributárias.
Neste sentido, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 2, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Alega a Recorrente, ainda, que a aplicação cumulada de multa moratória e juros
moratória caracteriza como "bis in idem".
Ocorre que a análise do auto de infração demonstra que em nenhum momento foi
cobrada multa moratória, que possui por base legal o caput do art. 61 da Lei n° 9.430/96. A
multa cobrada possui como fundamento legal o art. 9° da Lei no 10.426/2002, que remete ao
inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (item 02 do auto de infração, fl. 480), e a multa
proporcional de 75% sobre o imposto devido, igualmente na forma do inciso I do caput do art. 44
da Lei n° 9.430/96 (item 01 do auto de infração, fl. 479).
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também neste
aspecto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000117/2006-61

Fl. 1266
DF CARF MF
Original